Tribunal: TJDFT
Processo: 0719434-38.2023.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OFF LABEL. NATJUS. NEOPLASIA DE CÓLON SIGMOIDE. TRANSTUZUMABE DERUXTECAN. LEI 9.656/1998. LEI 14.454/2022. ESCOLHA DO TRATAMENTO. RECUSA ABUSIVA. DANOS MORAIS.
1 – Inovação recursal. Tese nova. Estudo DESTINY-CRC02. O art. 1.013, § 1o. veda ao Tribunal apreciar e julgar matéria não discutida na origem. As alegações trazidas pelo apelante configuram tese nova, não veiculada na origem. Recurso não conhecido neste ponto.
2 – Fornecimento de medicamento. Transtuzumab Deruxtecan. A pretensão do autor é fundamentada em nota técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS) que esclarece que, apesar de se tratar de prescrição off label, e de “evidência científica fraca”, representa “uma das possiblidades terapêuticas proposto nas diretrizes da SBOC 2023 neste cenário de doença metastática em 3a ou 4a linha de tratamento, sendo considerada uma medicação com incorporação futura e com nível de evidência moderado/ força de recomendação forte”.
3 – Negativa de cobertura. Abusividade. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde em arcar com a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, ainda que se trate de fármaco off label, ou utilizado em caráter experimental (Tema Repetitivo n. 990 do STJ).
4 – Danos morais. Nos termos da jurisprudência reiterada do STJ, a recusa indevida do plano de saúde à cobertura pleiteada pelo segurado é causa que configura violação aos direitos da personalidade a dar ensejo à indenização por danos morais, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito.
5 – Recurso conhecido e desprovido.
(la)